Tribunal: TJSP
Processo: 0001107-73.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Unificação de penas. Conversão de reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade. Requerimento de suspensão da sanção alternativa para cumprimento posterior. Impossibilidade, ante a incompatibilidade de execução simultânea. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal. Precedentes do Colendo Superior

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Unificação de penas. Conversão de reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade. Requerimento de suspensão da sanção alternativa para cumprimento posterior. Impossibilidade, ante a incompatibilidade de execução simultânea. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.